Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. DOSIMETRIA E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de indenização mínima por danos morais. A defesa alega insuficiência de provas, ausência de dolo, erro na dosimetria, indevida fixação de danos morais e ilegalidade das medidas cautelares, requerendo absolvição ou reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade do descumprimento das medidas protetivas; (ii) estabelecer se há dolo na conduta do réu; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena; (iv) determinar a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral; (v) analisar a legalidade e proporcionalidade das medidas cautelares impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição tempestiva do recurso autoriza seu conhecimento, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade, conforme jurisprudência do STF e STJ.
4. A materialidade do delito é comprovada por documentos e pela prova oral produzida, incluindo registros policiais e decisão que deferiu medidas protetivas com ciência inequívoca do réu.
5. A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento policial, sendo suficiente nos crimes de violência doméstica quando ausente contraprova relevante.
6. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
7. A ciência inequívoca das medidas protetivas afasta alegações de ausência de dolo ou erro de proibição.
8. A negativa do réu não prevalece diante do conjunto probatório harmônico e suficiente.
9. A dosimetria observa os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, sendo adequada a fração aplicada e a pena fixada.
10. O regime semiaberto é mantido, considerando reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível substituição da pena ou sursis (Súmula 588 do STJ).
11. A fixação de indenização mínima por danos morais é possível em violência doméstica, mesmo sem instrução específica, desde que haja pedido expresso, tratando-se de dano moral in re ipsa.
12. O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
13. As medidas cautelares, especialmente a monitoração eletrônica, são devidamente fundamentadas na reiteração delitiva e na necessidade de proteção da vítima, atendendo aos requisitos do art. 282 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a mera violação da ordem judicial, desde que haja ciência inequívoca do agente.
3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo.
4. A monitoração eletrônica é medida cautelar legítima quando necessária para prevenir reiteração delitiva e assegurar a efetividade das medidas protetivas.